Tribunal: TJPA
Processo: 0003436-21.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003436-21.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, MARCIO ALBERTO MARQUES LIMA, JOSE NAZARENO FERREIRA RUIVO, ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em sede de apelação em Ação Ordinária que recebeu o recurso no efeito devolutivo.

2.

No caso vertente, a controvérsia a respeito do recebimento da apelação foi apreciada de forma satisfatória na decisão ora impugnada. Nela assentou-se que apesar de a primeira tutela provisória ter sido objeto de reforma nos autos do agravo de instrumento nº 0801346-88.2020.8.14.0000, a superveniência de sentença com novo pronunciamento tornou sem efeito a decisão proferida na insurgência incidental.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia nove de setembro do ano de dois e vinte e quatro. .

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente nos autos da apelação aforada em Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração, em que figuram como autores/agravados ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS, JOSÉ NAZARENO FERREIRA RUIVO, MARCIO ALBERTO MARQUES LIMA e JOAO CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS.

Em suas razões (id. 19497328, págs. 1/6), após discorrer sobre o cabimento do recurso, relata o agravante que a decisão que recebeu o apelo no efeito devolutivo desconsiderou a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0801346-88.2020.8.14.0000, que havia reformado a tutela provisória concedida no início da ação originária.

Aduz que o magistrado de piso incorreu em equívoco e julgou procedente o pedido e concedeu novamente tutela provisória que já havia sido objeto de reforma.

Defende que a tutela provisória concedida na origem já havia sido objeto de cassação, defendendo que o recebimento da apelação deve se dar no duplo efeito.

Apresenta razões a respeito da possibilidade da retratação requerido (artigo 1.021, § 2º, do CPC).

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão de recebimento do apelo para que o juízo de admissibilidade ocorra no duplo efeito.

Contrarrazões pelos agravados (id. 19716537, págs. 1/7).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em sede de apelação em ação ordinária que recebeu o recurso no efeito devolutivo.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, a controvérsia a respeito do recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo foi apreciada de forma satisfatória na decisão ora impugnada. Nela assentou-se que apesar de a primeira tutela provisória ter sido objeto de reforma nos autos do agravo de instrumento nº 0801346-88.2020.8.14.0000, a superveniência de sentença com novo pronunciamento tornou sem efeito a decisão proferida na insurgência incidental.

Reproduzo trechos da decisão no sentido do explanado:

“Na hipótese dos autos, defende o embargante a existência de contradição na decisão que recebeu a apelação no efeito devolutivo, uma vez que aquando do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória nos autos originais, proc. nº 0801346-88.2020.8.14.0000, houve revogação da liminar de reintegração dos embargados.

(...)

Todavia, o acórdão ao norte mencionado se trata de julgamento de agravo de instrumento, visto que referido recurso foi interposto contra decisão interlocutória.

Ocorre que o juízo de cognição exauriente, no entanto, julgou procedente o pedido, tendo, na ocasião, deferido tutela provisória anulando o ato disciplinar de exclusão a bem da disciplina dos embargados, imposto no âmbito do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 006\2003-COR\CCIN, e determinado ao embargante a imediata reintegração dos recorridos às fileiras da corporação militar, nos seguintes termos:

(...)

Diante desse cenário, é de se considerar que a superveniência de sentença torna prejudicado o agravo de instrumento, conforme redação do artigo 1.018, § 1º, do CPC, que ora reproduzo:

(...)

De mais a mais, não é de se olvidar que o recebimento de recurso contra sentença que confirma tutela provisória somente se dá no efeito devolutivo. Assim, privilegia-se o imediato cumprimento da decisão, conforme disciplina o artigo 1.012, § 1º, IV, do CPC, que ora reproduzo:”

(...)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024